Tribunal: TJPA
Processo: 0032874-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032874-61.2011.8.14.0301

APELANTE: SORAIA VALERIA DE OLIVEIRA COELHO LAMEIRAO

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0032874-61.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – VARA DE ORIGEM

EMBARGANTE: SORAIA VALÉRIA DE OLIVEIRA COELHO LAMEIRÃO

EMBARGADA: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. E OUTRA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS. CORREÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITAÇÃO DE RETENÇÃO A 25% DOS VALORES PAGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes (consumidora e empresa ré) contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da incorporadora, atribuiu à consumidora a culpa pela rescisão contratual e determinou a devolução dos valores pagos com retenção máxima de 25%. Alegaram, respectivamente, omissão na fixação de custas e honorários sucumbenciais e erro material na ementa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) suprir a omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais;
(ii) corrigir erro material na ementa do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, corrigir erro material ou eliminar obscuridade ou contradição.

Acolhem-se os embargos da consumidora para corrigir a omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, estabelecendo-se: (i) honorários em 10% sobre os pedidos nos quais a autora foi vencida, a serem pagos pela apelante, e (ii) honorários no mesmo percentual sobre o valor a ser restituído, a serem pagos pela ré.

Acolhem-se os embargos da empresa ré para corrigir erro material na ementa do acórdão, substituindo-a pela redação correta que reflita os termos do julgamento e as teses firmadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
:

Cabe fixação de honorários sucumbenciais proporcionais à procedência ou improcedência dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando-se parâmetros vedados (como salários mínimos).

A correção de erro material em ementa deve refletir a decisão tomada pelo colegiado, garantindo sua precisão e clareza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.024, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 36, 47 e 53.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1300418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 13.11.2013.

STJ, AgInt no REsp 1883209/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 21.03.2022.

TJPA, Apelação Cível nº 0006254-48.2016.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Soraia Valéria de Oliveira Coelho Lameirão e pela empresa Projeto Imobiliário SPE 46 LTDA., ambos dirigidos contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito da Apelação Cível n.º 0032874-61.2011.8.14.0301, que deu parcial provimento ao recurso da autora, ora embargante, para reconhecer a legitimidade passiva de uma das apeladas e modificar parcialmente os termos da devolução de valores pagos, limitando a retenção ao percentual de 25%.

Os embargos de declaração apresentados por Soraia Valéria (ID 17305257) alegam a existência de erro material na ementa do acórdão, que teria transcrito dados processuais de outra demanda, e omissão quanto à fixação de custas e honorários advocatícios, ao não adequar a condenação às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC e à Súmula 201 do STJ, que veda a fixação de honorários em salários mínimos. A embargante pleiteia a correção do erro e a revisão da condenação de custas e honorários.

Por sua vez, os embargos de declaração opostos pela embargada Projeto Imobiliário SPE 46 LTDA. (ID 17299586) apontam erro material no acórdão, requerendo a adequação da ementa para que reflita corretamente o resultado do julgamento.

Ambas as partes requerem a concessão de efeitos infringentes para corrigir as incongruências apontadas.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, adianto que assiste razão aos embargantes.

No que tange aos honorários sucumbenciais, acolho os embargos para suprir a omissão, deste modo, o dispositivo do julgado passa a ser o seguinte:

“Posto isto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para reconhecer a legitimidade passiva da apelada IMPAR S/A e no mérito, manter a sentença guerreada, modificando-a apenas no que concerne a retenção dos valores pelas apeladas que deve obedecer o máximo de 25% do valor pago pela apelante e deve ser devolvido em uma única parcela, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada. No que tange aos honorários advocatícios, condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários ao advogado da apelada no importe de 10% sobre os pedidos em que fora derrotada e em relação a ré, ora apelada, condeno-a ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor a ser restituído. Custas processuais na proporção de 50% para cada parte”

Acerca da EMENTA do julgamento, de fato houve equívoco, tendo sido lançada ementa de outro julgamento no presente recurso. Deste modo, a ementa correta do julgado passa a ser a seguinte:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE ATÉ 25%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela consumidora em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, ajuizada em razão de suposto atraso na entrega de imóvel adquirido por meio de promessa de compra e venda. Na origem, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e entendeu pela rescisão do contrato por culpa exclusiva da consumidora, com devolução parcial dos valores pagos, nos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a incorporadora Viver Incorporadora S/A (antiga INPAR S/A) possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da consumidora, bem como os critérios para a devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade passiva da incorporadora INPAR S/A, considerando que sua marca constava em materiais publicitários e no contrato firmado, o que caracteriza a sua participação na relação de consumo como fornecedora. A tentativa de afastar sua responsabilidade com base na constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) foi afastada, em respeito à proteção ao consumidor prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 47 e 36).

No mérito, constatou-se que o contrato previa prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, o que afasta a alegação de mora antes de dezembro de 2010. Ademais, a consumidora deixou de adimplir parcela única de R$ 31.700,99 em junho de 2010, configurando sua inadimplência como causa da rescisão contratual.

O reconhecimento da culpa da consumidora impede a aplicação da teoria do inadimplemento contratual em desfavor das rés, afastando pedidos de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Contudo, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, a cláusula contratual que previa a retenção integral dos valores pagos foi mitigada, determinando-se a devolução à consumidora de 75% dos valores pagos, com retenção máxima de 25% a título de despesas administrativas. Tal devolução deve ser realizada em parcela única, em conformidade com o entendimento firmado nos REsp 1300418/SC e 1883209/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A incorporadora que participa da relação de consumo como fornecedora, por constar em materiais publicitários e contratos, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações relacionadas ao empreendimento.

A culpa pela rescisão contratual é atribuída ao consumidor que não adimpliu obrigações contratuais antes do termo final de prazo de tolerância para entrega do imóvel.

Na rescisão contratual por culpa do consumidor, os valores pagos devem ser devolvidos com retenção máxima de 25%, observando-se o princípio do status quo ante e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 36, 47 e 53; CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1300418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 13.11.2013.

STJ, AgInt no REsp 1883209/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 21.03.2022.

TJPA, Apelação Cível nº 0006254-48.2016.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21.02.2022.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024